Tribunal: TJPA
Processo: 0062267-02.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062267-02.2009.8.14.0301

APELANTE: IDALVA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FILHO DA APELANTE VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL. EVOLUIU A ÓBITO APÓS INTERNAÇÕES E CIRURGIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE EM ESFERA PENAL. LEGÍTIMA DEFESA. VINCULAÇÃO DA SENTENÇA CÍVEL COM A SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ART. 935, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais movida contra o Estado do Pará, em razão de óbito do filho da apelante após ser alvejado por disparo de arma de fogo de policial militar, porém fora absolvido na esfera penal por legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição penal fundamentada em legítima defesa impede a responsabilização civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da legítima defesa em sentença penal absolutória exclui a ilicitude da conduta do agente estatal, impedindo a responsabilização civil do Estado.
4. A responsabilidade civil e penal são independentes, porém, nos termos do art. 935 do CC, a absolvição penal por excludente de ilicitude vincula a esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e improvida.

Tese de julgamento
: "A sentença penal absolutória fundada em legítima defesa impede a reparação civil por ausência de ilicitude na conduta estatal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

34ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/09/2024 a 23/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Idalva Cristina Teixeira Gonçalves em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Estado do Pará, em decorrência do seu filho ter sido abordado por uma viatura policial e ser alvejado com disparo de arma de fogo de agente estatal, sendo internado em hospital, porém após 09 cirurgias evoluiu a óbito.

A sentença atacada considerou que o agente estatal foi absolvido em esfera penal em razão da legítima defesa, consoante demonstrado nos autos da ação penal nº 0003597-49.2007.8.14.0201, verificando que não há ilicitude na conduta do agente que implique na responsabilização estatal, restando ausente um dos requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Irresignado, Idalva Cristina Teixeira Gonçalves interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a suposta sentença absolutória na esfera penal, posto as condições que ocorreram o júri popular, onde as testemunhas de acusação não compareceram, apenas as de defesa. Ademais, foi instaurado PAD pela conduta do cabo da PM José Edilson da Silva, pois sua atitude foi de natureza grave devendo apurar a capacidade de permanecer nas fileiras da corporação. Por fim, pleiteia por indenização de danos morais e materiais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178 do CPC e Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará frente ao dano fatal sofrido pelo filho da apelante.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No dia 20/04/2007, o filho da autora de 14 anos de idade, Yago Henrique Teixeira Gonçalves, havia saído para comprar o jantar de seus familiares, quando foi abordado por viatura da PM e alvejado por agente estatal com disparo de arma de fogo no peito. Fora conduzido ao hospital e passou por inúmeras cirurgias, porém evoluiu a óbito por infecção generalizada devido complicação pós cirúrgica devido ferida pérfuro-contusa em área toraco-abdominal por projetil de arma de fogo do tipo carabina magal .30, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 13883/2007 (ID 13621981 – fl. 6).

Em virtude da conduta desarrozoada do agente estatal, a sua arma foi apreendida e houve abertura da Solução do IPM através de Portaria nº 019/07/IPM – CorCPC após denúncia da apelante na Corregedoria da PMPA, através do BOPM nº 226/2007 para apurar as circunstâncias que se deram o baleamento no seu filho por policial militar da 8ª ZPOL/10ª BPM (ID 13621981 – fls. 13/14).

Além disso, houve processo criminal de nº 0003597-49.2007.8.14.0201 da 3ª Vara do Tribunal do Júri do Distrito de Icoaraci, onde o policial militar José Edilson da Silva
foi absolvido pela tese de legítima defesa, com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPPB, o qual existam circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência
(ID 13622040 – fl. 5).

A regra geral é que a sentença penal condenatória vincula a esfera cível, já a sentença penal absolutória geralmente não vincula a esfera cível, sendo que responsabilidade penal e civil permanecem independentes, conforme previsão do artigo 935 do Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Entretanto,
existem duas exceções nas quais a sentença cível deve se vincular a sentença penal absolutória, são elas
: quando a absolvição estiver fundada na inexistência do fato ou restar provado que o réu não concorreu para a infração penal ou
quando a absolvição criminal for fundamentada em excludentes de ilicitude
, sendo esse último o caso em questão.
A partir do momento que a conduta do agente estatal foi de legítima defesa, não há como falar em reparação de dano cível.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE POR POLICIAIS MILITARES. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. LEGÍTIMA DEFESA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO.

Não obstante reste comprovada a ocorrência do fato, a autoria e os danos decorrentes, houve reconhecimento da atuação dos policiais militares em legítima defesa. Excludente da ilicitude. Inteligência do art. 188, I, do CCB e art. 65 do CPP. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70075549584 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2017). (GRIFO).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Falecimento do filho da genitora, por atuação de Policiais Militares – Pretensão à indenização por danos morais e materiais – Inocorrência – Inquérito policial arquivado, porque identificada a legítima defesa dos Policiais Militares
– Atuação que foi proporcional ao agravo sofrido pelos Policiais –
Inexistência de ato indenizável
– Natureza objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal – Teoria do risco administrativo que isenta a responsabilidade estatal no caso de demonstração de culpa total ou parcial do lesado no evento danoso –
Reconhecimento da legítima defesa no juízo criminal que faz coisa julgada no cível
– Precedentes da Câmara – Improcedência mantida – Apelo desprovido.

(TJ-SP - AC: 10014175120178260300 SP 1001417-51.2017.8.26.0300, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2021). (GRIFO).

Dessa forma, de acordo com o art. 935 do Código Civil, a sentença cível se vinculará a sentença absolutória penal, visto não ser possível a reparação na seara civilista visto a conduta do agente ter sido em legítima defesa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso autoral,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/09/2024